Tribunal: TJDFT
Processo: 0748858-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0748858-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE RECORRIDO: AMANDA SALVADOR DE VASCONCELOS, EDUARDO SILVA IMOVEIS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido Condomínio Lake Side Hotel Residence (ID Num. 26079593) contra sentença proferida nos autos (ID Num. 26079582). O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O recurso interposto pelo requerido veio desacompanhado do comprovante de pagamento das custas e do preparo, haja vista que os comprovantes de pagamento no ID Num. 26079594 – Pág. 1 e ID Num. 26079595 – Pág. 1, apesar de serem do mesmo valor, não se referem às guias no 26079594 – Pág. 2 e ID Num. 26079595 – Pág. 2. Isso porque nas guias constam 089176 e 090174, enquanto nos comprovantes, 257179 e 258177. Portanto, não há nos autos comprovante do pagamento das custas e do preparo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 26079593. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.